Tribunal: STF
Processo: RE 90059
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-29
Data de publicação: 1980-02-29

Ementa:
- Lincenca de construção. Requerimento de alvará indeferido em face  da  legislação  vigente  por  ocasião  do  exame  do   projeto. Inexistência de direito de construir segundo a legislação vigente por ocasiao do  protocolamento  do  pedido.  Inocorrência  de  afronta  a direito adquirido (art. 153, § 3º, da CF)  e  inadequação  de negativa de vigência aos arts. 2º e 6º da Lei de Introdução ao Código Civil. 
Recurso extraordinário não conhecido.